Tribunal: TJDFT
Processo: 0731192-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIDA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. VALOR. NÃO EXORBITANTE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este Tribunal conhecer de matérias ou documentos ainda não apreciados no Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem.
2. É possível a modificação do valor de multa diária por descumprimento de decisão judicial, quando esse se revelar exorbitante. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2.1. Consideradas as balizas estabelecidas pela Corte Cidadã, os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, verifica-se que não é exorbitante a fixação da multa diária R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tampouco implica em enriquecimento sem causa da agravada, de forma a viabilizar a sua redução.
3. Não obstante controvérsia jurisdicional sobre se a ausência de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação torna inexigível ou não a multa fixada, adequado o entendimento de que a ausência da fixação de prazo pelo juiz significa que a decisão deve ser cumprida imediatamente após a intimação.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.